Tribunal: TJDFT
Processo: 0752027-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752027-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELISMAR PINTO DA FONSECA IMPETRANTE: PAULO PINTO DA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de CELISMAR PINTO DA FONSECA, tendo em vista alegado constrangimento ilegal perpetrado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF ao mantê-lo segregado em presídio de segurança máxima. Em síntese, afirma que o paciente é acusado injustamente da prática do delito de homicídio, estando preso desde 08/10/2022, tendo sido enviado para o Presídio de Segurança Máxima sob a falácia de que seria faccionado ao “Comboio do Cão”; a repercussão midiática do crime exigiria a sua manutenção no PSM; e o paciente teria grandes quantias a receber, podendo ser alvo de extorsões. No entanto, informa que acusado já ficou encarcerado no Sistema Prisional do Distrito Federal (10 de outubro de 2009 a 11 de junho de 2015), quando lhe foi concedido o regime aberto, sem qualquer intercorrência em razão do bom comportamento, asseverando que, desde a sua liberdade, nunca mais trilhou pela ilegalidade, mostrando-se, assim, injusta a presente acusação sem provas, máxime considerando o encarceramento desumano, sem respeito ao princípio da dignidade humana. Requer, liminarmente, seja o paciente alocado em pavilhão compatível com sua condição de preso provisório. No mérito, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Como cediço, o habeas corpus constitui-se em remédio constitucional de rito sumaríssimo e especial, demandando prova pré-constituída acerca do suposto constrangimento ilegal, já que descabida qualquer dilação probatória no seu curso. Na hipótese, o advogado impetrante não acostou a decisão objeto da impetração, sequer outros documentos essenciais à aferição do suposto constrangimento ilegal, tais como: decisão que decretou a prisão, requerimentos à VEP, ofícios ao sistema prisional, relatórios do presídio, manifestações do Ministério Público, documentos estes que constam da petição como “DOC.JUNTO”, mas que não foram juntados pelo causídico. Sendo assim, INTIME-SE o impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a petição inicial com cópia desses documentos e todos os outros que se fizerem necessários para a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não admissão do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora